Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707487-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. AGRAVADO: CLEOMAR VILARINHO GOMES, MARCELA CARVALHO BOCAYUVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HDI SEGUROS S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCELA CARVALHO BOCAYUVA em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação ofertada pela devedora, ante a sua intempestividade. Eis o teor do decisório combatido (ID 33410509, pgs. 34/35): MARCELA CARVALHO BOCAYUVA propôs cumprimento de sentença em face de HDI SEGUROS S.A, partes qualificadas, atinentes aos honorários sucumbenciais. Aduz a credora, em síntese, que a ré foi condenada solidariamente ao pagamento da dívida principal, nos limites da apólice firmada, a saber R$50.000,00 (danos materiais) e R$4.000,00 (indenização por invalidez). Afirma que a executada até quitou suas obrigações com o autor da ação principal, mas não adimpliu os honorários fixados em 10% do valor da condenação. Sustenta, assim, que a base de cálculo perfaz R$54.000,00 e os honorários atualizados alcançam R$8.710,35. Intimada a cumprir voluntariamente a obrigação, a executada ofertou a impugnação de ID 114158586 a 114158591, fls. 1889/1914, aduzindo a tempestividade da manifestação, porquanto havia protocolado sua defesa nos autos principais equivocadamente. No mérito, aduz excesso na execução. Réplica no ID 115274023, fls. 1907/1910. É o necessário, passo a decidir. Inicialmente, quanto a tempestividade do pagamento, sem razão a executada. Com efeito, a exequente sequer participa dos autos principais, tendo sido determinado, desde o início, a distribuição apartada da execução dos honorários sucumbenciais. Analisando os autos principais (0013833-91.2015.8.07.0001), inclusive, percebo que a executada foi intimada em 12/08/2020 para cumprimento voluntário da obrigação principal, a qual não incluía a verba sucumbenciais aqui perseguida. Além disso, nos presentes autos, a executada foi intimada apenas em 02/12/2021 (ID 110227508, fl. 1884) para cumprimento da obrigação, tendo deixado transcorrer em branco o prazo assinalado, conforme certificado no ID 113821687, fl. 1885. Portanto, não prospera a tese de tempestividade do pagamento, porquanto o equívoco no protocolo realmente foi grosseiro. Logo, se mostra irreprochável a decisão que reconheceu a inércia e aplicou a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença (ID 113841051, fl. 1886). Quanto ao excesso na execução, também não possui razão a executada. Isso por que a sentença foi cristalina em reconhecer a solidariedade no tocante às despesas médicas (R$50.000,00 – danos materiais) e à invalidez permanente (R$4.000,00 – indenização por invalidez permanente), que eram os limites da apólice, de sorte que a condenação nos honorários também deve considerar tal valor como base de cálculo. Friso que tal ponto não foi reformado pelo E. TJDFT. Neste contexto, a própria executada confessa nos autos principais (ID 71190980, pág. 8, fl. 1466 dos autos 0013833-91.2015.8.07.0001) que efetuou o pagamento total dos R$54.000,00. Assim, é correta a cobrança dos honorários sucumbenciais nos moldes em que requerido pela exequente, porquanto tal valor devidamente corrigido perfaz R$87.103,53, atraindo uma verba honorária de R$8.710,35, conforme planilha que acompanha a exordial do presente cumprimento de sentença. Ato contínuo, tendo em vista que a executada não adimpliu voluntariamente a obrigação no prazo estipulado (ante e intempestividade aqui já reconhecida), correta a aplicação da multa e honorários para a fase de cumprimento, ensejando num saldo remanescente de R$2.240,66 (R$10.951,01 – R$8.710,35), conforme planilha de ID 114957480, fls. 1903/1904. Ane o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa a decisão, libere-se em favor da exequente a quantia de R$8.710,35 depositada no ID 114158591, fl. 1897). Informe a credora conta para transferência. Fica a executada, ainda, intimada a depositar o saldo remanescente de R$2.240,66 (atualizado até 08/02/2022), em cinco dias, sob pena de penhora. (grifos do original) Inconformada, aduz a recorrente que a credora é advogada do autor nos autos principais e iniciou a execução objetivando o valor total de R$ 8.710,35 (oito mil e setecentos e dez reais e trinta e cinco centavos). Afirma que protocolou de forma tempestiva, no processo principal (0013833-91.2015.8.07.0001), a impugnação acompanhada do depósito judicial referente ao valor total da condenação no importe de R$ 8.710,53 (oito mil e setecentos e dez reais e cinquenta e três centavos). Sustenta que, após perceber o equívoco, juntou a impugnação corretamente no processo de execução, de modo que, ainda que o Juízo a quo não a acolhesse, deveria considerar o depósito judicial realizado no valor exato, sem fundamento para a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil. Assevera que, em sede de cumprimento provisório, comparecendo tempestivamente e depositando o valor a que foi condenado, o devedor estará isento da multa, com amparo no art. 520, § 3o, do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo que não se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Na espécie, a execução provisória foi deflagrada pela causídica da parte autora, em busca do valor de R$ 8.710,35 (oito mil e setecentos e dez reais e trinta e cinco centavos), de modo que a legislação de regência autoriza ao executado a apresentação de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, sendo cabível ainda o comparecimento tempestivo do devedor e depósito do valor, a fim de isentar-se da multa a que se refere o § 1o do art. 523 da Lei Adjetiva. Confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. A despeito dos argumentos da recorrente de que, mesmo considerando o equívoco do protocolo da impugnação nos autos principais, deve-se considerar que o depósito judicial do valor condenatório foi feito tempestivamente, tem-se que, ao contrário do que entende, trata-se de erro grosseiro a ensejar a não admissão dos seus efeitos no processo executivo para fins de isenção da aludida multa. Ainda que seja possível no sistema processual brasileiro a flexibilização dos atos processuais, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, não se pode perder de vista a sua aplicação excepcional, tão somente na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra ou ainda, como no caso, a juntada da peça nos autos principais em vez de no processo de execução. Como bem salientado pelo douto Magistrado singular, a devedora, ora agravante, foi intimada nos autos principais para cumprimento voluntário da obrigação principal, que não incluía a verba relativa aos honorários advocatícios aqui discutidos. Além disso, a ora agravada sequer integra os autos principais como parte, uma vez que é advogada da parte autora do processo de conhecimento, tendo sido determinada, desde o início, a distribuição apartada da execução dos honorários sucumbenciais, de onde extraída a decisão hostilizada. In casu, a recorrente foi intimada em 2/12/2021 para pagamento voluntário da dívida em 15 (quinze dias) e, exaurido tal prazo, oportunizada a apresentação da impugnação (ID 33410509, pg. 1). Todavia, ao perceber o equívoco no protocolo da peça de impugnação e depósito, a agravante anexou as referidas peças no feito executivo apenas em 31/1/2022. Nesse cenário, forçoso concluir que o protocolo da impugnação e do respectivo depósito judicial nos autos principais configura erro grosseiro e inescusável. Igualmente não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, o requisito do perigo da demora, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a liberação, em favor da exequente, do valor depositado à preclusão da decisão combatida. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 14 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador